Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PUNIÇÃO DISCIPLINA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO.
1. O entendimento adotado pelo Juízo suscitado, da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para reconhecer a sua incompetência e determinar a redistribuição dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, decorre de uma análise relacionada a um único único critério, qual seja, o valor da causa, o qual, na espécie, foi indicado pela parte autora em quantia inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
2. Embora a decisão em questão tenha sido proferida com base no que dispõe o artigo 2o da Lei no 12.153/09, a disciplina normativa relacionada à competência deve ser analisada com cautela, de forma sistemática, e não a partir de dispositivos isolados, notadamente porque existem ressalvas expressas relacionadas ao objeto de demandas que são excluídas da análise dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
3. A despeito da regra geral atinente ao valor da causa, a lei exclui da competências dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas relacionadas à impugnação de sanções disciplinares aplicadas a militares, tal como no caso em análise, em que se discute a exclusão do autor das fileiras da PMDF, bem como a perda de proventos da inatividade.
4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo suscitado.